Tribunal: STF
Processo: AI 654890
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão
   em URV. Limitação temporal. ADI 1.797. Entendimento superado. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.